Tribunal: CARF
Processo: 18050.005465/2008-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.005465/2008-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.151 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2021
Recorrente
CONTACTO S RECURSOS HUMANOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
VÍCIO
NO
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO FISCAL.
Eventuais vícios no Mandado de Procedimento Fiscal não são aptos a invalidar
o lançamento realizado em conformidade com os ditames legais.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP COM DADOS
OMISSOS. CFL 68. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA À
PRINCIPAL.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do
julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária
principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA 4 DO CARF.
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC nos créditos constituídos pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, é vinculada à previsão legal, não podendo ser
excluída do lançamento. Tal matéria já está pacificada conforme se extrai do
enunciado da Súmula CARF n°4.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para que sejam excluídos da base de cálculo da multa
aplicada os valores excluídos dos levantamentos DPS e PRO, nos mesmos termos da decisão
proferida pela DRJ no processo 18050.005455/2008-57 e mantida no CARF (Acórdão no 2302-
01.434).
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.005465/2008-92
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.151 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.005465/2008-92

Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Renata Toratti Cassini, Ricardo
Chiavegatto de Lima (suplente convocado) e Diogo Cristian Denny (suplente convocado).
Ausente o conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls. 224 a 234), que julgou a
impugnação parcialmente procedente e manteve parte do crédito constituído por meio do Auto
de Infração DEBCAD no 37.153.723-1 (fls. 2 a 6), emitido em 26/08/2008, no valor de R$
310.071,76, por descumprimento de obrigação acessória consistente na apresentação de GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias
(CFL 68).
Consta no Relatório Fiscal que a empresa não declarou em GFIP os valores pagos
a título de assistência médica a segurados empregados vinculados ao CNPJ matriz nos meses de
janeiro, fevereiro e dezembro de 2004; e não informou o valor do 13° salário na GFIP da
competência 12/2004.
A DRJ excluiu da base de cálculo os levantamentos “PLO – PLANO DE SAÚDE
OBRA” e “PLS – PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE” com base no Acórdão no 15-20.557
proferido pela mesma unidade julgadora em 03/09/2009; e determinou a aplicação da legislação
mais benéfica, no momento do pagamento, considerando todos os processos conexos, nos
seguintes termos:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP.
A empresa é obrigada a informar mensalmente, por intermédio da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social, dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e
outras informações de interesse da Administração Tributária
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
NULIDADE. FALTA OU VÍCIO NO MPF. INSTRUMENTO DE CONTROLE
INTERNO.
O Mandado de Procedimento Fiscal é, precipuamente, um instrumento de controle
interno da Administração Tributária e não é requisito de validade de Auto de Infração,
não implicando nulidade do lançamento eventual falta ou vício em sua emissão.
A ausência ou vício no Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) não exclui, não limita,
nem altera a competência legal do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
(AFRFB).
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade ou ilegalidade de ato normativo em vigor.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.151 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.005465/2008-92

Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte foi cientificada da decisão em 13/10/2010 (fl. 244) e apresentou
recurso voluntário em 12/11/2010 (fls. 245 a 264) sustentando: a) nulidade do lançamento por
vício no mandado de procedimento fiscal; b) retroatividade benigna; c) inaplicabilidade de juros
à taxa Selic.
Sem contrarrazões.
o relatório
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Preliminar de nulidade – vício no Mandado de Procedimento Fiscal
O recorrente sustenta a nulidade do lançamento realizado após expirado o prazo
do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), em infringência ao art. 196 do CTN1.
O MPF consiste em instrumento utilizado para instaurar procedimento fiscal
relativo a tributos e contribuições. Nele, deve constar o seu prazo máximo de validade, podendo
ser prorrogado pela autoridade outorgante quantas vezes necessário, conforme dispõe os arts. 11
e 12 das Portarias RFB no 11.371, de 12/12/2007, vigente à época do lançamento.
O lançamento realizado com base em MPF que não obedece ao prazo de validade
estipulado, ou que contenha outro vício, não gera a nulidade do lançamento, que consistente em
atividade vinculada e obrigatória – art. 142 do CTN.
A jurisprudência do CARF é firme no sentido que eventual falha no MPF não
enseja, por si só, a nulidade do lançamento.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIOS NO MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL. MPF. INOCORRÊNCIA. O Mandado de Procedimento Fiscal é instrumento
interno de planejamento e controle das atividades de fiscalização. Eventuais falhas
nesses procedimentos, por si só, não ensejam a nulidade o lançamento decorrente da
ação fiscal.
(Acórdão no 9202-008.687, Relatora Conselheira Ana Paula Fernandes, 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, Publicado em 26/10/2020).
(...)MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INSTRUMENTO DE CONTROLE
DA ADMINISTRAÇÃO. VÍCIOS NÃO ANULAM O LANÇAMENTO. O Mandado
de Procedimento Fiscal se constitui em mero instrumento de controle criado pela
Administração Tributária, e irregularidades em sua emissão ou prorrogação não são

1 Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências de fiscalização lavrará os
termos necessários para que se documente o início do procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará
prazo máximo para a conclusão daquelas.
Parágrafo único. Os termos a que se refere este artigo serão lavrados, sempre que possível, em um dos livros fiscais
exibidos; quando lavrados em separado deles se entregará, à pessoa sujeita à fiscalização, cópia autenticada pela
autoridade a que se refere este artigo.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.151 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.005465/2008-92

motivos suficientes para se anular o lançamento. FALTA DE TERMO DE INÍCIO DE
AÇÃO FISCAL OU DO MPF. NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. De acordo com a jurisprudência dominante do CARF, eventuais
omissões ou vícios na emissão do Termo de Início de Ação Fiscal ou Mandado de
Procedimento Fiscal não acarretam na automática nulidade do lançamento de ofício
promovido, se o contribuinte não demonstrar o prejuízo à realização da sua defesa.
Nesse sentido, a Súmula CARF no 46 estabelece que lançamento de ofício pode ser
realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de
elementos suficientes à constituição do crédito tributário. (...)
(Acórdão no 2401-008.681, Relator Conselheiro Matheus Soares Leite, Primeira Turma
Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção. Publicado em 09/12/2020).
Do exposto, rejeito a preliminar de nulidade.
2. Da obrigação acessória
O Auto de Infração DEBCAD no 37.153.723-1 foi lavrado por descumprimento de
obrigação acessória consistente na apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias (CFL 68), conforme disposto nos arts.
32, IV, e § 5o, da Lei no 8.212/91; 225, IV, e § 4o, 284, II, e 373 do Regulamento da Previdência
Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
A empresa é obrigada a informar, mensalmente, os dados cadastrais de todos os
fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto.
A base de cálculo desta multa corresponde a 100% da contribuição não declarada
e, estando intimamente ligada à existência do crédito principal, só deve ser mantida se
constatado que houve fatos geradores omitidos da GFIP.
Em decorrência do Mandado de Procedimento Fiscal no 0510100.2008.00280
foram lavrados mais 8 (oito) autos de infrações, além deste em análise, conforme consta na
tabela abaixo (fl. 15):
Autos de Infração de Obrigação Principal – AIOP
DEBCAD
Processo
Contribuições
lançadas
Decisão da DRJ
RV2
37.153.727-4
18050.005455/2008-57
Parte patronal e
SAT/RAT
Excluiu os levantamentos PLO
e PLS; e reduziu a base de
cálculo dos levantamentos DPS
e PRO
RV improvido
(Acórdão 2302-01.434)
37.153.728-2
18050.005450/2008-24
Terceiros
Excluiu os levantamentos PLO
e PLS.
RV improvido
(Acórdão 2302-01.499)
37.153.729-0
18050.005462/2008-59
Parte dos segurados
empregados
Excluiu os levantamentos PLO
e PLS (Acórdão 15-21.052)
Após a decisão da DRJ,
o contribuinte desistiu
do contencioso e
parcelou o débito. Não
interpôs RV
Autos de Infração de Obrigação Acessória – AIOA
DEBCAD
Processo
Infração
DRJ
RV
37.153.723-1
18050.005465/2008-92
Apresentar GFIP com dados
Excluiu os
(em julgamento)

2 RV = Recurso Voluntário interposto ao CARF
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.151 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.005465/2008-92

não correspondentes aos fatos
geradores de todas as
contribuições – CFL 68
levantamentos
PLO e PLS
37.153.721-5
18050.005463/2008-01
Deixar de lançar em títulos
próprios de sua contabilidade,
os FGs de todas contribuições,
o montante das quantias
descontadas, as contribuições
da empresa e os totais
recolhidos
Manteve o
lançamento
(Acórdão 15-
21.149)
Após a decisão da DRJ, o
contribuinte desistiu do
contencioso e parcelou o
débito. Não interpôs RV
37.153.722-3
18050.005464/2008-48
Deixar de preparar folha de
pagamento das remunerações
conforme normas RFB
Manteve o
lançamento
(Acórdão 15-
20.771)
Após a decisão da DRJ, o
contribuinte desistiu do
contencioso e parcelou o
débito. Não interpôs RV
37.153.724-0
18050.005466/2008-37
Deixar de arrecadar as
contribuições dos empregados
a seu serviço
Manteve o
lançamento
(Acórdão 15-
20.558)
Após a decisão da DRJ, o
contribuinte desistiu do
contencioso e parcelou o
débito. Não interpôs RV
37.153.726-6
18050.005468/2008-26
Deixar de declarar à SRFB os
dados relacionados a FGs, BC
e valores devidos de
contribuição
Manteve o
lançamento
(Acórdão 15-
20.772)
Após a decisão da DRJ, o
contribuinte desistiu do
contencioso e parcelou o
débito. Não interpôs RV.
37.153.725-8
18050.005467/2008-81
Não localizado

O julgamento proferido nos processos que tratam da obrigação principal constitui-
se em questão antecedente ao dever instrumental e deve ser replicado no julgamento da
obrigação acessória.
No julgamento dos processos 18050.005450/2008-24 e 18050.005455/2008-57
foram excluídos do lançamento os levantamentos PLO e PLS e, neste último, houve a redução da
base de cálculo dos levantamentos DPS e PRO, nos seguintes termos:

Já no processo no 18050.005462/2008-59, após o julgamento da DRJ que excluiu
os levantamentos PLO e PLS, o contribuinte desistiu do contencioso e parcelou o débito em
discussão.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.151 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.005465/2008-92

Consta no relatório fiscal que, entre as omissões que deram origem à lavratura do
Auto de Infração DEBCAD no 37.153.723-1, encontram-se os levantamentos intitulados DPS e
PRO. Confira (fls. 18 e 19):

Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, o recurso voluntário deve ser parcialmente provido tão
somente para que seja reduzida da base de cálculo do lançamento os levantamentos DPS e PRO,
nos mesmos termos que decidiu a DRJ no julgamento do 18050.005455/2008-57, mantido no
CARF (Acórdão 2302-01.434).
Nesse sentido:
(...) MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
NA GFIP. Constitui infração a empresa deixar de informar na GFIP todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária. Deve ser excluída da base de cálculo da multa
a parcela da contribuição previdenciária (obrigação principal) cuja cobrança foi julgada
improcedente em processo administrativo específico.
(Acórdão no 2201-008.783, Relator Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim,
Publicado em 1o/06/2021)
Por derradeiro, tendo em vista as alterações com relação às multas de mora, de
oficio e decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias relacionadas à GFIP,
promovidas inicialmente pela Medida Provisória n° 449, de 3 de dezembro de 2008,
posteriormente convertida na Lei n° 11.941/2009, nos arts. 32 e 35 da Lei n° 8.212/91, aos quais
foram acrescentados os arts. 32-A e 35-A, e considerando o disposto no artigo 106, II, "c", do
CTN, a nova legislação, se mais benéfica ao contribuinte, poderá ser aplicada retroativamente
aos processos não definitivamente julgados.
Assim, a multa prevista no revogado art. 32, § 5o, que se refere à apresentação de
declaração inexata, quando aplicada isoladamente (sem a existência de outra penalidade
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.151 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.005465/2008-92

pecuniária pelo descumprimento da obrigação de pagar o tributo), deverá ser comparada com o
novo art. 32-A, II, da Lei no 8.212/91, para fins de aferição da norma mais benéfica.
Com a nova legislação, restou estabelecido que, no caso de incorreções ou
omissões, para efeito de cálculo, deverá ser considerado cada campo omitido ou incorreto,
passando o contribuinte a sujeitar-se à pena de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez)
informações incorretas ou omitidas3.
Disto, no momento do pagamento ou da execução do crédito tributário, deverá ser
aplicada a multa mais benéfica ao contribuinte conforme entendimento consolidado na Súmula
CARF no 119:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
3. Dos juros equivalentes à taxa Selic
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC nos créditos constituídos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, é vinculada à previsão legal, não podendo ser excluída do lançamento.
Sobre o tema, cumpre transcrever as Súmulas CARF nos 2 e 4, de observância
obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no

3 Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV do caput do art. 32 desta
Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). (Vide Lei no 13.097, de
2015) (Vide Lei no 13.097, de 2015)
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou omitidas; e (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante das contribuições informadas,
ainda que integralmente pagas, no caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20%
(vinte por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será considerado como termo
inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega da declaração e como termo final a data da efetiva
entrega ou, no caso de não-apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício; ou
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo fixado em intimação.
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de fatos geradores de
contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.151 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.005465/2008-92

período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC para títulos federais.
Assim, sobre os créditos tributários vencidos e não pagos incidem juros de mora
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -SELIC, sendo
cabível sua utilização, por expressa disposição legal.
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste ponto.
Conclusão
Diante do exposto, voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário para que
sejam excluídos da base de cálculo da multa aplicada os valores excluídos dos levantamentos
DPS e PRO, nos mesmos termos da decisão proferida pela DRJ no processo
18050.005455/2008-57 e mantida no CARF (Acórdão no 2302-01.434).
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital